Tribunal: TJDFT
Processo: 0752886-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752886-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO ALENCAR AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Espólio de Maria Helena Alencar Scutti pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Em suas razões, a agravante sustenta que, considerando que o agravado atuou como patrono apenas com relação a si próprio, não há razão para o pagamento integral dos honorários sucumbenciais em seu favor, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma a necessidade de se assegurar a proporcionalidade na fixação dos honorários, sendo vedada a atribuição dos honorários integralmente a um único advogado quando há litisconsórcio. Argumenta que, no processo de conhecimento, além do agravado, havia outros cinco réus, razão pela qual o agravado tem direito a somente 1/6 dos honorários sucumbenciais. Salienta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a execução de valor equivocado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para determinar o rateio do valor total dos honorários sucumbenciais, a fim de conferir ao agravado apenas seu quinhão de 1/6 do valor. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise preliminar, não se verifica a verossimilhança das alegações apresentadas, eis que, no processo de conhecimento, houve apenas uma única contestação, subscrita pelo próprio agravado, Sr. Paulo Scutti, razão pela qual a sentença condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor apenas do advogado que efetivamente apresentou defesa (ID 96694434). Confira-se: “Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação e extingo o processo sem resolução de mérito. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa em favor do advogado contestante”. Interposto recurso de apelação, a sentença foi confirmada por esta egrégia 4a Turma Cível, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim, ao que parece, não há que se falar em rateio da verba honorária, pois, embora houvesse pluralidade de réus, somente um deles apresentou contestação, em nome próprio, sendo o único vencedor. O art. 85 do CPC é claro ao dispor que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, não havendo previsão para divisão quando inexiste atuação de outros patronos. Não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora